Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INQUÉRITO POLICIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO NÃO INDICIADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de eliminação do candidato em concurso público, na fase de investigação social, em virtude da existência de inquéritos policiais, ações penais, processo administrativo ou sindicância em curso.

2. Os fatos revelados por meio da investigação social no presente caso, isoladamente, não são causa para a eliminação do candidato na referida etapa do concurso público. 2.1. Embora a natureza dos bens jurídicos protegidos no âmbito administrativo e criminal imponha diferenças no dimensionamento do preceito da presunção de inocência nessas esferas, é evidente que a eliminação do candidato na fase de investigação social com fundamento exclusivo na existência de procedimento investigativo, sem que tenha havido o exame do mérito ou a emissão de juízo de certeza pelo magistrado, está em desacordo com o referido preceito constitucional, tendo em vista a fragilidade dos elementos de informação produzidos em procedimentos dessa natureza. 2.2. O impetrante juntou aos autos a certidão que indicou a inexistência de sindicância ou de procedimento administrativo instaurados. 2.3. De acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, a mera existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso, em regra, não possibilita a eliminação de candidatos na sindicância de vida pregressa em concursos públicos, exatamente por ser aplicável, nesse caso, o princípio da presunção de inocência (Repercussão Geral, Tema no 22).

3.Remessa necessária desprovida.